Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-85.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – DELONGA VERIFICADA NO ATENDIMENTO E INADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE DISPONIBILIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão preliminar, arguida pela parte ré, relacionada à

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – DELONGA VERIFICADA NO ATENDIMENTO E INADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE DISPONIBILIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão preliminar, arguida pela parte ré, relacionada à ocorrência de julgamento "extra petita", confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o resultado alcançado. 3. O evento descrito na petição inicial não decorre de nenhuma conduta ou negligência do Estado, conforme o resultado da prova oral e documental, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 4. Inadequação da conduta médica adotada pela parte ré, não reconhecida. 5. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 10. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.